Tribunal: TJMT
Processo: 1073224-65.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073224-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA CRISTINA RODRIGUES COSTA - CPF: 620.034.153-27 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO APRESENTADO.
FATURAS
COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE
PAGAMENTOS
. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
NEGATIVAÇÃO
LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. .

1.

Relação de consumo em que se aplica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal inversão não exime o consumidor da necessidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

2.

A empresa recorrida cumpriu seu ônus probatório ao juntar contrato assinado entre as partes, comprovando a relação jurídica e a origem do débito que ensejou a
negativação
, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

3.

A recorrida apresentou
faturas
de utilização e comprovou os
pagamentos
realizados, evidenciando a legitimidade da dívida. Aplicabilidade da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso (TR/MT).

4.

Em contratos firmados no âmbito digital, como aqueles realizados por call-center e pactos eletrônicos, a utilização do serviço e o
pagamento
do débito configuram a aceitação do contrato.

5.

Não é razoável supor que um fraudador pagaria por um serviço que não utilizou.

6.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto IARA CRISTINA RODRIGUES COSTA,

em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O presente recurso inominado foi interposto por IARA CRISTINA RODRIGUES COSTA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A recorrente sustenta que não houve a contratação dos serviços e que, por conseguinte, o débito é inexigível.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é aplicável a inversão do ônus da prova em relações de consumo. Todavia, essa inversão não desonera o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, a parte recorrida desincumbiu-se de seu ônus probatório, pois trouxe aos autos faturas detalhando o histórico de utilização do serviço, bem como as informações de pagamentos realizados, demonstrando claramente a origem e a legitimidade da dívida. Tais provas configuram-se robustas e, nesse contexto, aplica-se a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso (TR/MT), que reforça a validade dessas provas em casos de relação de consumo.

Vale destacar que, em contratos realizados por meio de call-center ou plataformas digitais, o pagamento pelo serviço confirma a aceitação do contrato, sendo inviável a alegação de fraude sem uma evidência concreta. Ninguém pagaria por um serviço que não utilizou, muito menos um suposto fraudador, cujo objetivo seria justamente evitar o pagamento. Esses são raciocínios fundados nas máximas da experiência, conforme previsto no art. 375 do CPC.

Assim, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência do débito.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto por IARA CRISTINA RODRIGUES COSTA e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024